Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-09.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713944-09.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HDI SEGUROS S.A., LUIZ HENRIQUE VIEIRA APELADO: JEAN LUCAS CRISTALINO MONTEIRO, JOELMA CRISTALINO PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível (ID 57403712) interposta por HDI SEGUROS S.A. e LUIZ HENRIQUE VIEIRA em face da sentença de ID 57403707, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, no ponto em que deixou de homologar acordo extrajudicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, inciso VI, do CPC), ante a superveniente falta de interesse processual. Opostos embargos de declaração, que foram rejeitados (ID 184904897). Em decisão (ID 190984399), o juízo de origem manteve a sentença, por seus próprios fundamentos, mas deixou de intimar os apelados para responder. Nesse contexto, faculto aos apelados a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias – art. 1.010, § 1o, do CPC. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora